Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-73.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000315-73.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DO SOCORRO BRANDAO FERREIRA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO (OAB:BA28677-A) APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PROFESSORA MUNICIPAL. RATEIO DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB ORIUNDOS DE PRECATÓRIO. SUBVINCULAÇÃO DE 60%. DESCABIMENTO. ADPF Nº 528/DF. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REGULAMENTADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por professora da rede municipal de ensino de Itiúba/BA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração do direito ao recebimento de 60% dos recursos oriundos do Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198 — referente a diferenças de complementação do FUNDEF — e de condenação do Município ao rateio proporcional de tais verbas entre os profissionais do magistério em efetivo exercício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se (i) se os recursos oriundos de precatório referente a diferenças de complementação do FUNDEF/FUNDEB estão sujeitos à subvinculação de 60% para remuneração dos profissionais do magistério prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007; e (ii) se a sentença incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de produção de prova documental pelo Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, assentou a constitucionalidade do afastamento da subvinculação prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007 em relação aos recursos de complementação do FUNDEF/FUNDEB recebidos por meio de precatórios, reconhecendo o caráter extraordinário de tais verbas. Trata-se de precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, I). 4 - O art. 22 da Lei nº 11.494/2007 faz expressa menção a 60% dos "recursos anuais", locução que exclui, por interpretação sistemática, recursos de natureza eventual ou extraordinária, como os provenientes de condenação judicial em precatório, cuja aplicação da subvinculação implicaria aumento pontual e insustentável de remuneração que pressionaria o orçamento municipal nos exercícios subsequentes, em prejuízo de outras ações de desenvolvimento do ensino. 5 - Para que seja possível o rateio de recursos do FUNDEB oriundos de ajuste financeiro ou de ação judicial, há necessidade de legislação municipal que regulamente os critérios objetivos de utilização, pagamento e concessão da verba aos professores beneficiados. A apelante não comprovou a existência de norma municipal apta a embasar a pretensão, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador e ao gestor municipal. 6 - Inexistindo o direito subjetivo à subvinculação, tornam-se logicamente prejudicados os pedidos instrumentais de produção de prova documental, não configurando omissão a não apreciação de pedidos que pressupunham tese jurídica não acolhida. O julgado do TRF-5 invocado pela apelante é anterior à ADPF nº 528/DF e não reflete o atual estado do direito constitucional sobre a matéria. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000315-73.2017.8.05.0132, sendo parte(s) Apelante MARIA DO SOCORRO BRANDÃO FERREIRA e parte(s) Apelado MUNICÍPIO DE ITIÚBA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente